Tribunal: TJES
Processo: 5001673-60.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001673-60.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001673-60.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

LUCILA GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO ITAPEMIRM – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Após análise do comprovante de rendimentos constante no id. 7642290 concedo o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões (id. 7642312).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUCILA GOMES DA SILVA
em face da sentença constante no id. 7642305, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente que visavam o reconhecimento de acúmulo de qualificação de mesma titulação e a condenação do recorrente ao pagamento das diferenças salariais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Analisando o art. 14 da Lei Complementar Municipal nº 185/2014, coaduno integralmente com o entendimento do juízo sentenciante, pelo que destaco os seguintes trechos da fundamentação da sentença:

[...] verifico que de fato existe a possibilidade de tal cumulação. Ocorre que, a meu ver, a cumulação indicada no §1º supracitado, TEM COMO FUNDAMENTO A SOMA ENTRE OS INCISOS – de maneira que cada qualificação seria representada por um dos incisos – E NÃO A JUNÇÃO DO CONTEÚDO DOS PRÓPRIOS INCISOS – qualificando inúmeras possibilidades em uma mesma hipótese legal do citado artigo. Explico.

Ao observarmos a premissa de tal norma, qual seja, INCENTIVAR A BUSCA PELA QUALIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO, esta tem como escopo o aperfeiçoamento escalonado para cada especialização, por isso foram criados os incisos, e não visando um acréscimo dentro de uma mesma categoria.

Ademais, vale anotar que ao permitirmos que sejam cumuláveis dentro de uma mesma categoria, impactaria no sistema/plano financeiro-fiscal do Município, causando-lhe um desequilíbrio de contas, visto que existiria a possibilidade de infinitas e múltiplas cumulações, não fazendo qualquer sentido quando de sua criação.

Urge ressaltar que
tal cumulação vai de encontro ao sistema de incentivo, ou seja, atrai um desincentivo a especialização, pois é mais atraente a cumulação de duas pós-graduações (acréscimo salarial de 12%) do que a realização de um mestrado (acréscimo salarial de 10%). Outrossim, o emprego de tal sistemática contribui com a desvalorização de quem buscou uma aprendizagem de maior titulação.

Ora, a percepção de uma melhora para cada titulação com status superior, está inserida na própria norma, já que implementa um maior acréscimo salarial, de forma gradual a cada título. Por isso, quando tratado em parâmetro de qualificação, o percentual estampado no inciso V (doutorado) do art. 14 da Lei Complementar supramencionado é superior ao parâmetro estabelecido no inciso I (graduação) ou II (pós-graduação) do mesmo artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)